Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722640-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GILBERTO SHINICHI ARAKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 72618184) interposto por NEOENERGIA BRASÍLIA, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por GILBERTO SHINICHI ARAKI em face da agravante, rejeitou a impugnação, bem como indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, permitindo a continuidade dos atos executórios. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 237816116): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo dispositivo está assim consolidado: “Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. E, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para reformando parcialmente a sentença, condenar a ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação. Em razão da sucumbência da ré em sede recursal, condeno-a a arcar integralmente com o ônus sucumbencial fixado no primeiro grau. Majoro o valor dos honorários advocatícios devidos pela ré e fixo-os em R$ 2.400,00, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” Alega a executada/impugnante excesso de execução no montante de R$ 942.517,64, porquanto o impugnado não comprovou o depósito dos meses de abril, julho e agosto de 2022. Requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação, a abertura da fase de liquidação ou a realização de perícia contábil. O exequente/impugnado, ao id. 234682281, aduz que: a) a garantia apresentada pela executada não é apta a suspender o cumprimento de sentença; b) a responsabilidade da ré está relacionada com a cobrança indevida de faturas de energia elétrica, não com depósitos não efetuados pelo impugnado. DECIDO. Inicialmente, no que tange à alegação de vício formal do seguro anexado ao id. 233952834 pela executada, verifico que os riscos cobertos pela referida garantia são limitados ao pagamento de débitos reconhecidos em decisões proferidas por órgãos da Justiça do Trabalho, conforme consta da cláusula 1 do contrato de id. 233952834. Dessa forma, não se presta ao preenchimento do requisito para suspensão do cumprimento de sentença previsto no art. 525, § 6o, do CPC. No que se refere à necessidade de provas quanto ao pagamento das faturas objeto do pedido de cumprimento de sentença, o acórdão que deu provimento ao apelo do autor foi enfático ao estabelecer, em sua fundamentação, que: “No caso, as faturas com valores emitidos à maior não foram efetivamente pagas pelo consumidor, especialmente em razão da determinação judicial de refaturamento das contas pela média histórica de consumo de sua unidade, por ocasião do deferimento da tutela de urgência em seu favor (ID. 57599595). Ademais, o pedido do autor/apelante é o da aplicação da 2a parte do disposto no artigo 940 do CPC, de pagamento pela ré/apelada do valor equivalente ao que foi indevidamente exigido do autor apelante. (...) Desse modo, constatado o erro inescusável nos procedimentos da concessionária, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial aplicado ao caso, a repetição do indébito é medida que se impõe, na forma simples, conforme o pleito do autor/apelante” (id. 228347384). Dispensável, portanto, a prova do pagamento das faturas; a repetição do indébito foi determinada de forma simples, exatamente porque não foram pagas tais faturas. Por fim, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao id. 235900888, houve concordância das partes (Ids 236559777 e 237487480), motivo pelo qual ficam homologados. Como consequência, desnecessária a abertura de fase de liquidação de sentença ou mesmo a produção de prova pericial. ISTO POSTO: 1) indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação; 2) rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id. 233591975; 3) homologo os cálculos da Contadoria de id. 235900888; 4) preclusa esta decisão, intime-se o autor para apresentar planilha de cálculo com incidência da multa e honorários no art. 523, § 2o, do CPC. Prazo: 5 dias; 5) após, cumpram-se as disposições remanescentes de id. 229349996.)" A agravante sustenta em suas razões recursais que não há nos autos qualquer comprovante de pagamento referente às referidas faturas, apontando para a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, condição indispensável à execução. Alega que as faturas foram canceladas antes de qualquer pagamento pelo consumidor, razão pela qual a concessionária entende que não houve configuração de indébito e, consequentemente, não há que se falar em restituição de valores. Aduz também que a decisão agravada violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao indeferir o pedido de instauração da fase de liquidação de sentença, mesmo diante da evidente controvérsia quanto à existência e à extensão do crédito executado, o qual, inclusive, supera significativamente o valor da causa originária (R$ 1.500,00), alcançando o montante de R$ 2.380.825,34. Aponta, ainda, cerceamento de defesa diante da recusa na produção de prova pericial contábil, necessária, segundo alega, à apuração dos valores efetivamente devidos, e necessidade de suspensão dos atos executórios, ante o risco de grave dano de difícil reparação. Defende que o cumprimento de sentença é nulo, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a condenação estaria restrita à repetição de indébito, mas sem comprovação de pagamento das faturas contestadas, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia o reconhecimento da validade do seguro garantia judicial como meio idôneo de garantia do juízo, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que equipara o seguro à penhora em dinheiro. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, argumentando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela inconsistência do título executivo, e do periculum in mora, diante do risco de bloqueio indevido de vultosos valores, o que poderia comprometer a continuidade do serviço público essencial prestado pela agravante. Preparo recolhido ao id 72621888. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual foi proferida decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, bem como indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, permitindo a continuidade dos atos executórios, inclusive a realização de atos constritivos patrimoniais, fundados em valores que, segundo a agravante, não foram efetivamente pagos pelo consumidor. A parte requerente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, argumentando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela inconsistência do título executivo, e do periculum in mora, diante do risco de bloqueio indevido de vultosos valores, o que poderia comprometer a continuidade do serviço público essencial prestado pela agravante. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas de que a continuidade da execução poderia comprometer a continuidade do serviço público essencial prestado pela agravante, sem apresentar provas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital